Tribunal: TJSP
Processo: 2103961-88.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Habeas corpus. Roubo simples.
Pedido de revogação de prisão preventiva. Primariedade do paciente.
Cabimento, em tese, do regime aberto. Situação de pandemia de COVID-19. Desproporcionalidade da custódia cautelar.
Ordem concedida, fixadas as cautelares diversas do art. 319, I e IV, do CPP.